Tribunal: TJDFT
Processo: 0734021-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ JULGADA EM RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBJETIVO PROTELATÓRIO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante pretende a reforma da decisão que homologou o valor executado e determinou a expedição dos requisitórios - precatório e requisição de pequeno valor – este último em favor da advogada que patrocina a defesa da agravada, e não do agravante. 1. 1. O agravante argumenta que, como fora contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados nas ações de conhecimento sobre auxílio alimentação, e logrou êxito na demanda, faz jus ao destaque dos honorários contratuais, mesmo na hipótese de a executada promover o cumprimento individual da sentença, patrocinada por advogado diverso.
2. A tese do agravante já havia sido objeto de agravo de instrumento anterior que rechaçou a alegação de o agravante ingressar na lide, em litisconsórcio ativo à exequente, tendo em vista que esta não era filiada ao sindicato à época da ação de conhecimento, o que fulminou o pedido do agravante para destaque da verba advocatícia na futura expedição de precatório. 2. 1. Configurada a preclusão da matéria.
3. Ademais, a inadmissão do agravante como litisconsorte ativo, o torna carecedor de interesse recursal em invocar o direito para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório ou postular o aguardo do trânsito em julgado em seu favor.
4. Evidenciado que o comportamento processual do agravante denota o uso indevido da seara recursal com intuito manifestamente protelatório, prejudicando as partes do processo originário, do qual não integra a lide, mediante indução desta Corte de Justiça a erro, em flagrante litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC. 4. 1. Merece, assim, a condenação correlata ao pagamento de multa.
5. Recurso conhecido e desprovido.